Tribunal: TJES
Processo: 0024153-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024153-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO COSTA BELSHOFF

APELADO: CARMINATI VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024153-65.2019.8.08.0024

APTE:
ANGELO COSTA BELSHOFF

APDA:
CARMINATI VEÍCULOS EIRELI ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO SEMINOVO COM LONGO TEMPO DE USO E ALTA QUILOMETRAGEM. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de compra e venda de veículo usado, restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de inexistência de prova de vício oculto ou de má-fé da vendedora, considerando-se tratar de automóvel seminovo, com onze anos de uso e mais de 100.000 km rodados, adquirido sem prévia vistoria pelo comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos mecânicos apresentados em veículo usado, com elevado tempo de uso e quilometragem, configuram vício oculto preexistente à venda; (ii) estabelecer se, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é possível imputar responsabilidade objetiva ao fornecedor na ausência de prova mínima do vício e sem realização de vistoria prévia pelo adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, mas a sua aplicação não afasta o ônus do autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A aquisição de veículo usado, com considerável tempo de fabricação e alta quilometragem, impõe ao comprador o dever de cautela redobrada, diante do desgaste natural e previsível de componentes mecânicos.

A ausência de vistoria prévia pelo adquirente impede o reconhecimento de vício oculto, pois presume-se a boa-fé do vendedor e transfere-se ao comprador o risco inerente ao negócio.

Os orçamentos, ordens de serviço e laudos apresentados indicam problemas em itens sujeitos a desgaste contínuo, como embreagem, suspensão e amortecedores, compatíveis com o uso prolongado do veículo.

Não há prova de que os defeitos existiam anteriormente à venda nem de conduta dolosa ou culposa da vendedora, afastando a incidência da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A jurisprudência do Tribunal orienta-se no sentido de que, em se tratando de veículo usado, a inexistência de vistoria prévia e a constatação de desgaste natural afastam a caracterização de vício oculto e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o ônus do comprador de produzir prova mínima da existência de vício oculto em veículo usado.

Defeitos decorrentes do desgaste natural de veículo com elevado tempo de uso e quilometragem não configuram vício oculto quando ausente prova de preexistência ao negócio.

A falta de vistoria prévia pelo adquirente transfere a ele os riscos inerentes à compra de veículo usado e impede a responsabilização do vendedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 011140189819, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2019; TJES, Apelação nº 012120191205, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 07.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024153-65.2019.8.08.0024

APTE:
ANGELO COSTA BELSHOFF

APDA:
CARMINATI VEÍCULOS EIRELI ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANGELO COSTA BELSHOFF
em face da Sentença de Id 15405772, integrada pela decisão de Id 15405781, que julgou improcedentes os pleitos iniciais de anulação de negócio jurídico (compra e venda de veículo usado), devolução dos valores pagos a título de danos materiais e indenização por danos morais ajuizada em face de
CARMINATI VEÍCULOS EIRELI ME
.

O Apelante, na origem, alegou que adquiriu um veículo seminovo da Apelada sob a promessa de que estava revisado e em perfeitas condições, mas que, apenas 7 (sete) dias após a retirada da loja, o veículo apresentou diversos problemas mecânicos, tornando-o inutilizável. Afirmou ter buscado a ré para os reparos, mas não obteve êxito.

A Sentença negou os pedidos, sob o fundamento de que se trata de veículo usado (seminovo com onze anos de uso e mais de 100.000 km rodados), cabendo ao autor o dever de cautela e a responsabilidade pelos riscos inerentes ao desgaste natural das peças. Consignou o juízo
a quo
que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de vício oculto ou de difícil constatação preexistente à venda, tampouco a má-fé da ré, e que a negligência do autor ao não vistoriar previamente o veículo não pode ser transferida à empresa.

Em sede recursal, o Apelante busca a reforma da sentença, alegando erro de julgamento (
error in iudicando
). Argumenta que a decisão ofende o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Constituição Federal ao fazer recair sobre o consumidor o ônus de provar a má-fé e a preexistência dos vícios.

Sustenta, ainda, que cumpriu seu ônus de prova mínima ao juntar ordens de serviço, orçamentos e laudos que comprovam defeitos graves (disco e platô de embreagem, suspensão, amortecedores, problemas de vedação, entre outros), os quais tornam o produto imprestável para o uso e configuram vícios ocultos. Alega que a má-fé do vendedor se evidencia quando o veículo é levado para conserto e a loja se recusa a sanar os vícios.

Afirma que, como fornecedora, cabe à requerida o dever de boa-fé e a responsabilidade objetiva em comercializar bens com mínimas condições de uso, não sendo o uso prolongado ou o ano do veículo excludentes de responsabilidade.

Conclui que a sentença ignorou as regras consumeristas e o direito fundamental de proteção ao consumidor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinar a rescisão do negócio jurídico, com a devolução dos valores pagos, e a condenação em danos morais, bem como o pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Ab initio, impõe-se reconhecer que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a aplicação do diploma consumerista não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos que alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o objeto do litígio é um veículo Toyota Corolla, ano de fabricação 2004, modelo 2005, que contava, à época da aquisição em 2016, com aproximadamente 11 (onze) anos de uso e hodômetro registrando mais de 100.000 quilômetros rodados,
fato que, a toda evidência,
impõe ao adquirente o dever de cautela redobrada, uma vez que o desgaste natural de componentes mecânicos é circunstância ínsita ao decurso do tempo e à utilização prolongada do bem.

Contudo, assim como não sentença,
n
ão há prova que
fora
efetuada a prévia vistoria pel
o

Apelante
, sendo seu dever fazê-la para
testar o funcionamento do conjunto,
identificar
a existência de eventuais avarias
ou
o mau funcionamento,
diligencia
ndo
suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do be
ns e restrições,
porquanto,
em regra,
presume-se a boa-fé do vendedor.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, os orçamentos e ordens de serviço colacionados aos autos (fls. 18 e 20/29) atestam problemas em itens de suspensão, embreagem e motor — componentes que, por sua própria natureza, sofrem exaustão contínua.

A despeito de
o veículo usado
deva
funcionar, não pode a
Apelada
garantir a
sua
reparabilidade à consideração de vícios que poderiam ser, com maior cautela, facilmente identificáveis ou mesmo garantir a troca de peças afetas à manutenção preventiva.

Não se olvide que o
s problemas mecânicos de veículo usado são subjetivos, dependendo de seu histórico,
motivo pelo qual se impõe a
o comprador avaliar o bem, inclusive, por mecânico de sua confiança. Se o comprador não se desincumbe de tal obrigação, assume os riscos do negócio e não pode alegar vício oculto.

Em
síntese,
os defeitos indicados correspondem àqueles gerados pelo uso prolongado do veículo. É notório que um veículo usado não contém as mesmas propriedades e nem funcione como se um novo fosse, sendo claras as consequências
de sua aquisição
.

A propósito,
a juri
sprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO VERBAL DAÇÃO EM PAGAMENTO VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO AUSÊNCIA DE VISTORIA AUTOMOTIVA PRÉVIA PEDRA IMPLANTADA NO MOTOR DO VEÍCULO AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS REQUERIDOS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [
...].
2. Como cediço, um automóvel usado não apresenta as mesmas condições mecânicas de um novo. Assim, antes de efetuar a troca, o interessado deveria ter avaliado as condições do veículo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança, a fim de ter ciência dos riscos que a aquisição do bem lhe poderia oferecer.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011140189819, Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE VISTORIA ANTERIOR E MANUTENÇÃO VEÍCULO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No casos de aquisição de automóvel usado com considerável tempo do uso, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em razão dos desgastes e defeitos decorrentes do uso natural do bem, cabe ao comprador averiguar o real estado do veículo, fazendo cuidadosa vistoria, a fim de constatar sua real conservação. 2. Deve o adquirente ter ciência de que, ao contrário do que ocorre na aquisição de veículo zero quilômetro, já houve desgaste do automóvel, o que exige maior cuidado de sua parte antes da celebração do contrato, para identificar possíveis peças e equipamentos que estejam precisando de substituição.
3. No caso, a aquisição de veículo usado com cerca de 60.000 (sessenta mil) quilômetros rodados aliada à ciência quanto à existência de desgastes naturais decorrentes do uso afastam a tese de que o surgimento de problemas provocou-lhe frustração ou abalo psicológico capazes de ensejar a configuração de danos morais.
Assumiu a apelante as consequências da adquisição do referido veículo, que deveria ter sido por ela adequadamente vistoriado antes da realização do negócio jurídico
. Os documentos juntados às fls. 32⁄38 – notas fiscais de reparo no veículo demonstrando a troca de correia dentada, mangueira de respiro, entre outros –, demonstram o desgaste previsível do veículo, não havendo prova da má-fé da vendedora, a que não foi imputada qualquer conduta desabonadora em relação à apelante.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 012120191205, Relator
:
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

D
estarte, à míngua ainda
no desinteresse na continuidade da instrução probatória manifestada pelo Autor/Apelante
,
não prospera
a pretensão, diante da
ausência de elementos que corroborem a existência do vício oculto no veículo, ao tempo em que foi efetuada a venda do bem, não há como imputar à apelada a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Por todo o exposto,
c
onheço
e nego provimento ao recurso
,
mantendo incólume
a r.
S
entenç
a objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 1
5
% para 1
8
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva que litiga
o Apelante
sob o pálio da gratuidade da justiça, de forma a incidir a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art.98, §3º do citado Digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.